Tribunal: TJSP
Processo: 0019877-30.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0019877-30.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante RODRIGO ROBERTO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, para reduzir a pena a 3 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019877-30.2017.8.26.0001 -Voto no 14354
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0019877-30.2017.8.26.0001
Comarca: SÃO PAULO - FORO REGIONAL I - SANTANA
Juízo: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Apelante: RODRIGO ROBERTO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Simone Cândida Lucas Marcondes
VOTO no 14354
LESÃO
CORPORAL
DE
NATUREZA
LEVE
(ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo. Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
bem
delineadas. Dolo evidenciado. Legítima defesa não
caracterizada.
DOSIMETRIA. Readequação do incremento operado na
inicial. Pena diminuída. Regime aberto preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por RODRIGO ROBERTO DA SILVA contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
do Foro Regional de Santana, Comarca da Capital, que o condenou à
pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, como incurso no CP,
art. 129, § 9o, postulando improcedência da pretensão punitiva, por
insuficiência probatória ou legítima defesa e, de forma subsidiária,
sanção mínima.
Foi também absolvido do CP, art. 147, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019877-30.2017.8.26.0001 -Voto no 14354
3
fundamento no CPP, art. 386, III, sem irresignações
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 24 de junho de 2017, por volta de 03h30min, na Rua Almir Rodrigues, no 453,
casa 2, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca, RODRIGO ROBERTO DA
SILVA, qualificado a fls. 29, prevalecendo-se de relações familiares e domésticas,
ofendeu a integridade corporal de sua companheira, P.P.S.R., causando-lhe lesões
corporais de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito a fls. 12 e
fotografias a fls. 11.”
Interrogado, negou a autoria. Em razão da
embriaguez, a ofendida P. o teria impedido de ingressar na residência,
havendo unicamente um “empurra-empurra”. Pelo estado etílico em
que se encontrava, não tinha condição de agredi-la, desconhecendo
como ocorreram os ferimentos.
Sob o pretório, a vítima contou ter convivido
maritalmente com o Apelante por oito anos. No dia dos fatos,
RODRIGO chegou em casa embriagado, amparado por dois amigos e,
por ser muito violento, ficou com medo e se trancou no quarto com os
filhos menores. Na sequência, ele passou a quebrar objetos e forçar a
porta do dormitório, conseguindo ingressar. Após esmurrar a porta do
guarda-roupas, a agrediu com chutes e socos, que atingiram seu rosto.
Conseguiu se desvencilhar e, ao sair da casa, pediu ajuda.
Dão lastro aos dizeres a conclusão do laudo pericial
de fls. 17, que atestou a agressão sofrida - “equimose violácea de cerca de
0,6x0,6 em região infraorbital esquerda do crânio, ferimento contuso superficial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019877-30.2017.8.26.0001 -Voto no 14354
4
de cerca de 0,5cm em lábio superior”, compatíveis, portanto, com o seguro
e coeso relato, havendo nexo causal, nada havendo a indicar que a
ofendida - cujos dizeres, nestas espécies delitivas, são de suma
importância ao desfecho da lide, sobretudo porque praticadas
normalmente no âmbito familiar, restrito ao conhecimento e presença
de terceiros - tivesse qualquer interesse em falsamente incriminá-lo.
Suposta alegação de ter agido em legítima defesa
para repelir injusta agressão, não o socorre, pois sequer comprovada -
ônus que lhe competiria, nos termos do CPP, art. 156 -, estando
ausentes os requisitos do CP, art. 25.
E nem se alegue que eventual estado anômalo do
Apelante, por efeito de álcool, possa beneficiá-lo. Quando causado por
vontade própria, não se afigura apto a afastar o dolo e nem se constitui
excludente de culpabilidade, pois não derivada de caso fortuito ou
força maior, nos termos do CP, art. 28, II, em respeito à teoria da actio
libera in causa (“ação livre na origem”).
Dosimetria
A inicial partiu com o implícito acréscimo de 1/3 -
4 meses de detenção -, porque “(...) o comportamento do acusado
demonstrou agressividade exacerbada, tendo agredido a vítima na face, na frente
dos filhos menores (fls. 187). Embora idônea a fundamentação,
exagerado o quantum, que ora se readéqua a 1/6, 3 meses e 15 dias de
detenção, de forma definitiva, à guisa de outras modificadoras.
Por se tratar de crime praticado com violência (CP,
art. 44, I), inviável a substituição da privativa por restritivas de direitos
ou mesmo a suspensão da pena, anotando-se que, pragmaticamente, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019877-30.2017.8.26.0001 -Voto no 14354
5
regime aberto revelou-se mais benéfico, diante da notória inexistência
da “casa de albergado” ou “estabelecimento adequado” previstos no
CP, art. 33, § 1o, c), nada mais podendo pretender.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para reduzir a pena a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica